Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717857-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIO ADRIANO AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LUCIO ADRIANO contra decisão que não conheceu o recurso por ausência de comprovação do recolhimento do preparo no prazo fixado. Em suas razões (ID 49701211), o agravante sustenta que: 1) foi intimado a recolher o preparo no prazo de 15 dias; 2) o transcurso do prazo ocorreu no dia 27/06/2023, data que foi protocolado o comprovante do referido preparo; 2) houve falha da Secretaria ao conceder, via sistema do PJE, prazo superior ao agravante, o que lhe causou prejuízo. Requer o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja conhecido. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator